Tribunal: TJSP
Processo: 1004350-46.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cheque - Sentença de improcedência – Mantença – Ausência de prova de pagamento da dívida representada pela cártula – Alegações da devedora que são incapazes de invalidar o título – Dever de indenizar afastado – Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004350-46.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ANA
PAULA DE MELO SOUZA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
JOÃO BATISTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-46.2019.8.26.0358 -Voto no 40176
2
VOTO 40176
APELAÇÃO No 1004350-46.2019.8.26.0358
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARCOS TAKAOKA
APELANTE
: ANA PAULA DE MELO SOUZA GONÇALVES
APELADO
: JOÃO BATISTA DE SOUZA
COMARCA
: MIRASSOL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO
DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Cheque - Sentença de improcedência

Mantença Ausência de prova de pagamento da dívida
representada pela cártula Alegações da devedora que
são incapazes de invalidar o título Dever de indenizar
afastado Matéria preliminar rejeitada - Apelação não
provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de nulidade de título de
crédito c/c indenização por danos morais, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 59/63, cujo relatório se adota.
Apela a autora (fls. 66/75).
Sustenta
que,
a
presente
demanda,
ostenta
complexidade suficiente para necessitar da produção de prova pericial para
o fiel esclarecimento, sendo de rigor a decretação da anulação da sentença
por cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-46.2019.8.26.0358 -Voto no 40176
3
Alega a ausência de fundamentação, havendo afronta à
Constituição Federal e ao CPC, acarretando a nulidade da sentença
também por esse motivo.
Diz que, houve adulteração do cheque e “o documento
anexado prova que os efeitos da má-fé por parte de João, ainda operam
efeitos sobre a honra e imagem da autora” (sic), não sendo os vícios de
vontade os únicos capazes de anular título de crédito.
Requer a reforma da sentença, a fim de anular o título de
crédito, com a consequente condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Contrarrazões não vieram, conforme certidão de fls. 91.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 87/88).
Todavia, não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 93.
É o relatório.
2) Trata-se de ação proposta por Ana Paula de Melo
Souza Gonçalves em face de João Batista de Souza, sob a alegação de que
contraiu um empréstimo junto ao réu no valor de R$ 22.000,00, tendo lhe
fornecido um cheque caução no valor de R$ 1.800,00, preenchido a lápis e
assinado a caneta, não tendo o título sido devolvido pelo requerido após o
pagamento integral da dívida, mas sim apresentado, com o valor de R$
31.409,86, ao Banco Santander, que o devolveu por falta de provisão de
fundos, sendo o cheque posteriormente apontado a protesto, acarretando a
negativação do nome da autora.
Diz que, houve má-fé do réu, pois apesar do empréstimo
estar totalmente quitado, abusou da relação de confiança que existia entre
as partes. Requer a realização de perícia grafotécnica “para demonstrar a
diferença entre a assinatura da autora no documento em questão e o valor
exposto no mesmo documento”. Ao final, requer a procedência da ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-46.2019.8.26.0358 -Voto no 40176
4
declarar a nulidade do título e condenar o réu ao pagamento de indenização
por danos morais.
Citado, o réu apresentou contestação, impugnando o
pedido e pleiteando a improcedência (fls. 44/49).
Após a apresentação de réplica (fls. 54/57), sobreveio a
sentença de improcedência (fls. 59/63).
O MM. Juiz de Direito analisou a causa corretamente,
face às provas e alegações das partes.
De início, anota-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. É desnecessária a dilação probatória pretendida
pela apelante, já que nada acrescentaria de útil para o deslinde da
controvérsia, não havendo ofensa aos princípios da ampla defesa e
contraditório.
Já decidiu esta Corte que “para que se tenha por
caracterizado o cerceamento de defesa, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio,
sujeito a este ou àquele tipo de prova.” (apelação no
0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 01/02/2012).
Ao contrário do que pareceu à apelante, a sentença está
fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, tampouco ao art. 489, §1o, do CPC.
O E. STJ já decidiu que “A não conformação da parte não
se confunde com ausência de fundamentação" (REsp n° 166.649/RS, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06/08/2002).
Por outra banda, conforme o conjunto probatório carreado
aos autos, não restou provado o pagamento integral da dívida representada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-46.2019.8.26.0358 -Voto no 40176
5
pelo cheque.
Na verdade, não há verossimilhança nas alegações da
autora, ora apelante.
Como bem fundamentou o MM. Juiz de Direito, “A fim de
demonstrar a nulidade da cártula, a autora alega que pagou o
empréstimo (em contradição com a alegação de que pagou apenas
parte da dívida) e que o título foi preenchido de maneira 'abusiva'
(estaria em branco).
Como prova de suas alegações, a autora apresentou
apenas o Boletim de Ocorrência de fls. 16.
(...)
Verifica-se, ainda, clara contradição entre a narrativa
da inicial e aquilo que se depreende da análise do referido documento.
Com efeito, o boletim de ocorrência apresentado pela
própria autora desmente a narrativa contraditória dela: "comparece... a
pessoa de Willian informando que há 04 anos atrás fez um negócio
comercial, na reforma de uma casa, na cidade de Mirassol, no valor de
R$ 3.000,00 com a pessoa de João, e lhe entregou a época um cheque
em caução, na confiança, preenchido a lápis, mas já assinado a
caneta" (fls. 16).
Assim sendo, diante de tantas inconsistências, é
patente a improcedência da ação, sendo desnecessária dilação
probatória”. (grifo do relator).
As provas produzidas nos autos, não confirmaram a
versão dos fatos em que se fundamentou o pedido autoral.
Já decidiu esta Corte que “A dúvida ou insuficiência de
prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor” (apelação no
3000222-03.2013.8.26.0505, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 18/05/2017).
Também decidiu que “Para a desconstituição total ou
parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e
convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004350-46.2019.8.26.0358 -Voto no 40176
6
qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do direito nele representado”
(apelação no 1009836-15.2015.8.26.0079, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
23/03/2017).
À míngua de um mínimo de prova necessária a
demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Marcos Takaoka, majorados os honorários
advocatícios para R$ 4.200,00, a teor do art. 85, § 11, do CPC, com
atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices oficiais
constantes da tabela prática do TJSP, observada a justiça gratuita
concedida à requerente.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator